Tribunal: STF
Processo: Rcl 50900
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Em 10 de dezembro de 2021, deferi a liminar requerida em decisão assim relatada (eDoc 17):



    “Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Clarice Rodrigues de Andrade, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de São Bernardo do Campo nos autos do Processo nº 1026542-34.2019.8.26.0564, que, ao deferir medida liminar para a demolição imediata de imóvel e para a reintegração de posse, teria afrontado a decisão proferida na ADPF 828. 



    De início, aponta-se a conexão entre esta ação e a Rcl 50.216, de minha relatoria, por haver identidade de pedido e causa de pedir. Defende, pois, a distribuição por prevenção. 



    Na origem, cuida-se de Ações de Reintegração de Posse, ajuizada pela referida municipalidade, pela qual se busca a desapropriação dos reclamantes para fins de realização de obras de urbanização. 



    Narra-se que a decisão reclamada deferiu liminar cuja consequência é a desapropriação de diversas famílias que já residem na localidade há anos. Alega-se que “nunca houve qualquer medida a fim de promover a reintegração” das pessoas que ali moram (eDoc 1, p. 3). 



    Aponta-se que a municipalidade “Procedeu a urbanização da via, concedeu iluminação, forneceu transporte, saúde e educação, assim como recebe anualmente o IPTU dos imóveis em questão” (eDoc 1, p. 3) e que mesmo assim, houve decisão do juízo determinando a desocupação dos imóveis a fim de reintegração de posse. 



    Considera-se que, em assim proceder, o juízo reclamado viola a decisão proferida na ADPF 828, de relatoria do Ministro Barroso. 



    Apontam a existência de risco de dano irreparável pela remoção dos moradores sem dar-lhes a garantia de um lugar para morar ou auxílio digno para pagamento de aluguel. 



    Por fim, requerem a gratuidade de Justiça e, tanto em sede liminar como no mérito, a suspensão dos efeitos das decisões reclamadas enquanto durar a pandemia de Covid-19.”



    O Município de São Bernardo do Campo apresentou contestação alegando ser imóvel situado em área de risco. Articula com a grande possibilidade de desmoronamento, pois os imóveis margeiam o córrego, hoje assoreado. Alega, ainda, que por se tratar de construções precárias estão sujeitas ao processo de erosão, motivo pelo qual essa unidade precisa ser desocupada e reintegrada ao Município (eDoc 21).



    A autoridade reclamada não prestou informações (eDoc 27).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação em parecer assim ementado (eDoc 29):



    “Reclamação. Reintegração de posse para realização de obras de urbanização. Área pública de comprovado risco. Famílias em condição de vulnerabilidade. Alegado descumprimento à ADPF 828. Improcedência. Caso que se amolda à exceção tratada pelo paradigma: “Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses: i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010”. Atendimento do comando da ADPF 828/DF, não apenas quanto à verificação do comprovado risco de sinistro, mas igualmente quanto às cautelas e garantia de amparo às famílias. Parecer pela improcedência da Reclamação.”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    A controvérsia em exame, cinge-se à decisão liminar proferida na ADPF 828, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe de 07.06.2021, assim sintetizada:



    “Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida. I. A hipótese 1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. II. Fundamentos de fato 2. O requerente destaca dados da Campanha Despejo Zero, segundo a qual mais de 9.000 (nove mil) famílias foram despejadas durante a pandemia e em torno de 64.000 (sessenta e quatro mil) se encontram ameaçadas de remoção. Noticia de casos de desocupações coletivas realizadas sem suporte assistencial às populações, que já se encontravam em situação de vulnerabilidade. III. Fundamentos jurídicos 3. No contexto da pandemia da COVID-19, o direito social à moradia (art. 6º, CF) está diretamente relacionado à proteção da saúde (art. 196, CF), tendo em vista que a habitação é essencial para o isolamento social, principal mecanismo de contenção do vírus. A recomendação das autoridades sanitárias internacionais é de que as pessoas fiquem em casa. 4. Diante dessa situação excepcional, os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral. 5. É preciso distinguir três situações: (i) ocupações antigas, anteriores à pandemia; (ii) ocupações recentes, posteriores à pandemia; e (iii) despejo liminar de famílias vulneráveis. Também merecem solução específica: a) ocupações conduzidas por facções criminosas; e b) invasões de terras indígenas. IV. Decisão quanto a ocupações anteriores à pandemia 6. Justifica-se a suspensão, por 6 (seis) meses, da remoção de ocupações coletivas instaladas antes do início da pandemia. Trata-se da proteção de comunidades estabelecidas há tempo razoável, em que diversas famílias fixaram suas casas, devendo-se aguardar a normalização da crise sanitária para se cogitar do deslocamento dessas pessoas. V. Decisão quanto a ocupações posteriores à pandemia 7. Os agentes estatais poderão agir para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, desde que com a devida realocação em abrigos públicos ou em locais com condições dignas. Tudo deve ser feito com o cuidado necessário para o apoio às pessoas vulneráveis, inclusive provendo condições de manutenção do isolamento social. VI. Decisão quanto ao despejo liminar por falta de pagamento 8. No que diz respeito às situações de despejo por falta de pagamento de aluguel, a proibição genérica pode gerar efeitos sistêmicos difíceis de calcular em sede de controle concentrado de constitucionalidade, particularmente em medida cautelar de urgência. Isso porque a renda proveniente de locações, em muitos casos, também é vital para o sustento de locadores. Por essa razão, nesse tópico, a intervenção judicial deve ser minimalista. 9. Assim sendo, na linha do que já fora previsto na Lei nº 14.010/2020, que disciplinou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus, suspendo, pelo prazo de 6 (seis) meses, tão-somente a possibilidade de despejo liminar de pessoas vulneráveis, sem a audiência da parte contrária. Não fica afastada, portanto, a possibilidade de despejo por falta de pagamento, com observância do art. 62 e segs. da Lei nº 8.245/1991, que dispõe sobre a locação de imóveis urbanos. VII. Conclusão 1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para: i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020); ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. 2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses: i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010; ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos; iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão.”



    Importa registrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual extraordinária realizada nos dias 5 e 6 de abril de 2022, ratificou a medida cautelar incidental parcialmente deferida pelo Relator, Ministro Roberto Barroso, para, dentre outras deliberações, conceder parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022. 



    Conforme afirmei quando da análise da medida liminar:



    “A análise da razoabilidade jurídica da tese apresentada se dá a partir dos parâmetros enumerados pela ADPF 828. A subsunção do fato ao conteúdo normativo daquela decisão revela com clareza o âmbito de aplicação de que aqui se cuida: dada a gravosa pandemia do vírus Corona, a qual, malgrado todos os progressos, ainda compõe nossa realidade, só poderão as ocupações posteriores à data de início da situação pandêmica sofrer a resistência do poder público à sua consolidação se, e somente se, a população vulnerável for conduzida a abrigos públicos, ou tiver assegurada outra forma de moradia adequada.”



    Segundo documentação apresentada na contestação, a parte reclamante é cadastrada como proprietária do imóvel identificado pelo Selo nº 437 e, se preenchidos os requisitos estabelecidos na Lei nº5.617/2006, está apta a ser incluída no Programa Renda Abrigo – PRA para o recebimento de auxílio a fim de subsidiar uma moradia. 



    Ainda na peça de contestação, apresentou-se Informação prestada pela Secretaria Adjunta de Habitação, a qual consta que (eDoc 22, p. 8):



    “Considerando informações já prestadas anteriormente através do processo administrativo SB 64.171/2019-73, o projeto foi formulado com o objetivo geral de assegurar o direito à moradia adequada e a eliminação de condições de riscos à vida para as famílias residentes e cadastradas na área de intervenção, bem assim, o último laudo de avaliação de risco elaborado pelo Sr. Perito Ruy Batalha de Camargo (conforme fls. 2424/2433) contemplou os mesmos selos dos demais laudos constantes às fls. 2196/2224 e 2290/2323. 



    Cabe informar ainda que em razão das obras de canalização do córrego é necessária a remoção das unidades habitacionais muito próximas à área de intervenção, uma vez que os imóveis ficarão em situação de risco, conforme o avanço das obras.”



    Verifica-se, pois, que a situação fática dos autos enquadra-se nas ressalvas da abrangência da medida cautelar proferida na ADPF 828, a qual não abrigou as ocupações irregulares situados em áreas de risco. Confira-se: 



    “62. Ficam ressalvadas da abrangência da presente medida cautelar as seguintes hipóteses: 



    i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010; (…).”



    Por sua vez, a Lei 12.340/2010, dispôs sobre a execução da remoção daqueles que se encontram nas referidas áreas de risco, vez que é dever do Estado assegurar não só a saúde, mas preservar a vida dos seus cidadãos. Dessa forma, estabeleceu-se que: 



    “Art. 3º-B. Verificada a existência de ocupações em áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos, o município adotará as providências para redução do risco, dentre as quais, a execução de plano de contingência e de obras de segurança e, quando necessário, a remoção de edificações e o reassentamento dos ocupantes em local seguro. 



    § 1º A efetivação da remoção somente se dará mediante a prévia observância dos seguintes procedimentos: 



    I - realização de vistoria no local e elaboração de laudo técnico que demonstre os riscos da ocupação para a integridade física dos ocupantes ou de terceiros; e 



    II - notificação da remoção aos ocupantes acompanhada de cópia do laudo técnico e, quando for o caso, de informações sobre as alternativas oferecidas pelo poder público para assegurar seu direito à moradia. 



    § 2º Na hipótese de remoção de edificações, deverão ser adotadas medidas que impeçam a reocupação da área. 



    § 3º Aqueles que tiverem suas moradias removidas deverão ser abrigados, quando necessário, e cadastrados pelo Município para garantia de atendimento habitacional em caráter definitivo, de acordo com os critérios dos programas públicos de habitação de interesse social.” 



    No caso dos autos, há elementos a indicar que o juízo reclamado, ao determinar a reintegração na posse do imóvel, considerou laudos periciais e documentos que comprovam estar a unidade residencial em área de risco. Ademais, as medidas para amparar a proprietária do imóvel também foram adotadas. 



    Assim, impossível se revela, em face da via eleita, a reversão do entendimento constante do ato reclamado sobre a ausência de risco das áreas em litígio, porque, nos termos da jurisprudência desta Corte, é incabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50238 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 09/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-099 DIVULG 23-05-2022 PUBLIC 24-05-2022)



    Nesse sentir, o ato reclamado decidiu a causa em consonância com a tese fixada no referido paradigma. 



    Observe-se que referida conclusão também encontra ressonância em outros julgados desta Corte: Rcl 53207, Rel. Ministro Nunes Marques, DJe 27.05.2022; Rcl 49492, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, DJe 23.09.2021. 



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego provimento à presente reclamação e casso a liminar outrora deferida. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 9 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente